Tribunal: TJMT
Processo: 1043963-61.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043963-61.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIO DIONIZIO ALVES - CPF: 103.471.861-49 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de comprovante de depósito e ficha de compensação, com condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à existência de pretensão resistida e, por conseguinte, à imposição de ônus
sucumbenciais à instituição financeira embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não apontam contradição, omissão ou obscuridade na decisão, limitando-se a renovar argumentos já analisados.

4.
O acórdão embargado fundamentou de forma clara a existência de pretensão resistida, demonstrando que a instituição financeira permaneceu inerte diante de notificação extrajudicial devidamente comprovada, apresentando parte dos documentos apenas após a citação.

5.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de resposta à solicitação extrajudicial configura resistência, legitimando a imposição de ônus sucumbenciais à parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A ausência de resposta à notificação

extrajudicial configura pretensão resistida, justificando a imposição de ônus de sucumbência na ação de exibição de documentos.

2
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reavaliação de fundamentos jurídicos já enfrentados
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG
e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.333.920/SP
; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de d
eclaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
,
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento
unânime,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante
contra
sentença
que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
proposta por
ELVIO DIONIZIO
ALVES
, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que a instituição financeira exiba o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e a ficha de compensação, no prazo de vinte dias, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados, além de condená-l
a
ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação (id.
309049396
).

Em suas razões,
o
embargante
aponta
a existência de
contradição
no julgado
.

Sustenta que
em momento algum se recusou a
apresentar os documentos requeridos
,
sendo inexistente nos autos comprovação acerca da tentativa administrativa prévia do autor
.

Aduz ser incabível a

imposição
de honorários e

custas ao sucumbente em caso de
ausência d
e recusa na apresentação dos documentos,
haja vista a
desnecessidade do procedimento
judicial
iniciado
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes,
para sanar o vício indicado
,

declarando
indevida a condenação aos ônus sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões, o
embargado
pugn
ou
pela
rejeição
do recurso
;
reconhecime
nto de seu caráter protelatório
,
com aplicação d
a multa prevista no art. 1.026, §

2º, do CPC
;
e condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios majorados
(id.
310178395
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
o
embargante suscita a existência de
contradição no
acórdão,
alegando que não houve recusa na apresentação dos documentos e que o autor não comprovou tentativa administrativa prévia
para obtê-los
,
motivo pelo
qual considera indevida a condenação
aos
ônus sucumbenciais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve ou não pretensão resistida por parte da instituição financeira apelante, de modo a justificar a condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Após detida análise dos autos, constata-se que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas “
ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 575367 MS 2014/0221600-0, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25/11/2014, T4 - Quarta Turma,
DJe
02/12/2014).

No caso concreto, verifica-se que o autor, ora apelado, formulou pedido administrativo expresso de exibição documental, encaminhado por meio de notificação extrajudicial devidamente comprovada nos autos, a qual não foi atendida pela instituição financeira, tampouco houve resposta que demonstrasse qualquer diligência no sentido de satisfazer extrajudicialmente a pretensão do consumidor (ids.
299490378, 299490379 e 299490380
).

Conforme se depreende dos autos, parte dos documentos somente foi apresentada após a citação, no bojo da contestação (id. 299490397), o que não afasta a configuração da inércia inicial da instituição financeira, tampouco elide a resistência à pretensão autoral.

Com efeito, sendo a instituição financeira a legítima detentora dos documentos pleiteados, competia-lhe fornecê-los de forma célere e voluntária tão logo notificada, em respeito ao direito do consumidor à informação e à boa-fé objetiva, conforme impõem o artigo 399, I, do Código de Processo Civil e o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a conduta omissiva inicial da instituição financeira apelante gerou o interesse processual e justificou a demanda, sendo irrelevante a posterior entrega parcial dos documentos com a contestação.

Por certo,
restou configurada
, na espécie,
a pretensão resistida
, sendo inequívoco que a instituição financeira deu causa à instauração da demanda judicial, razão pela qual deve responder pelos ônus
da
sucumbência, conforme preceituam os artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a ausência de resposta administrativa configura resistência suficiente para justificar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. Veja-se:
(...)

À vista disso, revela-se correta a sentença ao reconhecer a existência de pretensão resistida e aplicar, de forma adequada, os princípios da causalidade e da sucumbência, condenando o apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Quanto ao valor fixado pela sucumbência, de R$ 3.000,00 (três mil reais), tenho que se
mostra
adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não comportando redução.

Destarte, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.
(...
)

Em face do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 1
1, do Código de Processo Civil. (
...)”
.
(id. 308039877
).

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva e fundamentada a questão controvertida, demonstrando inequivocamente que houve pretensão resistida por parte da instituição financeira.

Por certo, a
decisão colegiada assentou, com base em sólido arcabouço probatório, que a embargante permaneceu inerte diante da notificação extrajudicial regularmente formulada, só vindo a apresentar parte da documentação após a citação judicial, conduta que configura resistência à pretensão autoral e justifica plenamente a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.

A alegada contradição mostra-se inexistente, porquanto o julgado apresenta fundamentação coerente e logicamente concatenada, não se vislumbrando qualquer incompatibilidade entre suas premissas e conclusões.

Destarte, o que se vislumbra é o mero inconformismo da parte embargante
que
pretende, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão
de tema
já devidamente analisad
o
e decidid
o
.

Logo, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

Deveras, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Portanto, a alegação de vícios no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Quanto
ao pleito formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

Com efeito
, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
o
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento
sobre questão que reputou viciada na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Por fim,
ressalto não ser cabível a pretendida majoração dos honorários advocatícios,

considerando que já houve elevação da verba honorária por ocasião do julgamento da apelação
.

A propósito, “
n
os termos da jurisprudência do STJ, a majoração de honorários é devida apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não por cada recurso interposto na mesma instância
”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.333.920/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 29/4/2025, DJEN de 7/5/2025)
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Na oportunidade, advirto
o
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025